Tribunal: TJSP
Processo: 2040672-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer - Concessão, em parte, da tutela provisória para determinar às rés a remoção de entulho e limpeza das áreas do bosque e da creche do Condomínio autor, em 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 - Recurso da corré Erbe Incorporadora - Ausência de documento que, em análise sumária, confirme que a recorrente tenha se responsabilizado pela entrega ou

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer - Concessão, em parte, da tutela provisória para determinar às rés a remoção de entulho e limpeza das áreas do bosque e da creche do Condomínio autor, em 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 - Recurso da corré Erbe Incorporadora - Ausência de documento que, em análise sumária, confirme que a recorrente tenha se responsabilizado pela entrega ou conservação destas áreas comuns, que são pertencentes às fases VIII (bosque) e XII (creche) do empreendimento - Memorial de incorporação do condomínio que demonstra que a corré Tiner Participações e Empreendimentos S.A., seria responsável por tais áreas - Condomínio autor que direcionou todas as notificações e e-mails apenas à corré Tiner - Circunstâncias que, a princípio, afastam a responsabilidade da recorrente em cumprir a medida liminar - Eventual descumprimento por parte do autor do art. 486, § 2o, do CPC, em razão da extinção de demanda anterior, que deve ser dirimida na origem - Considerando a liberação da recorrente do cumprimento da liminar, prejudicado o pedido de limitação da multa diária - Provimento.